Tribunal: TJDFT
Processo: 0721842-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. SUSPENSÃO DE PROTESTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 300 CPC/2015. AUSÊNCIA. CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. TESE DE INADIMPLEMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I).
2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
3. A tese de inadimplemento contratual só é possível de ser demonstrada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. A cognição exauriente é necessária para que as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas.
4. Neste juízo de cognição sumária, essa providência é imprescindível antes da adoção de qualquer medida que suspenda os efeitos do eventual inadimplemento imputado à parte autora.
5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
6. Ausentes elementos probatórios idôneos e robustos, afasta-se o alegado risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.